Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL COM O TÍTULO JUDICIAL. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta por Epaminondas Antônio Pereira Lino contra o Distrito Federal, visando à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, com atualização monetária e juros, nos termos do título judicial coletivo.
2. A decisão agravada acolheu a impugnação do Distrito Federal, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso efetivamente decotado, além de honorários de cumprimento de sentença.
3. O exequente agrava requerendo o reconhecimento da validade do laudo pericial complementar de 2020, a adoção do valor pericial de R$ 2.402,86 como base do cálculo individual, a cassação da decisão por violação ao art. 509, § 4o, do CPC, e a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial complementar elaborado em 2020, homologado nos embargos à execução coletiva, subsiste como parâmetro válido após a redefinição do título judicial pelo acórdão da apelação; e (ii) saber se os cálculos apresentados pelo exequente observam os critérios de limitação temporal, correção monetária e juros fixados no título judicial exequendo.
III. Razões de decidir
5. O laudo pericial complementar de 2020 não se harmoniza com o título judicial tal como redefinido pelo acórdão proferido nos embargos à execução coletiva, que limitou temporalmente a condenação e fixou novos critérios de correção monetária e juros, afastando a possibilidade de utilização de valores apurados sem observância desses parâmetros.
6. A utilização, pelo exequente, de laudo não compatível com os contornos atuais do título judicial, bem como a aplicação de atualização pela Taxa Selic de forma composta a partir de base não homologada, configura excesso de execução, impondo a homologação dos cálculos elaborados pelo Distrito Federal, que observam o INPC até 31/5/2018 e, após, a Taxa Selic, além dos juros de 0,5% ao mês até o marco legal definido. 7. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso decotado decorre da sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente Epaminondas Antônio Pereira Lino.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 4o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei no 8.383/1991, art. 66, § 3o; Lei Complementar Distrital no 435/2001; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema Repetitivo no 905); STF, RE no 556.664, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 12/06/2008, DJe 14/11/2008.